Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO CORRÉU. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Mantém-se a condenação quando a confissão do corréu e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, por constituírem meios de prova, demonstram sem qualquer dúvida a prática do crime de tentativa de furto, em concurso de agentes.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, não produzida no caso sob exame.

III – Recurso conhecido e desprovido.